Tribunal: TJES
Processo: 5001544-52.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001544-52.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO CARLOS PEREIRA
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001544-52.2024.8.08.0048

RECORRENTES:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e ROBERTO CARLOS PEREIRA

RECORRIDOS: ROBERTO CARLOS PEREIRA e
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. COMPROVAÇÃO REALIZADA. SEGURO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE OFERTA DE ESCOLHA AO CONSUMIDOR.
JUROS. REVISÃO SOMENTE EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS E DE ELEVADA DISCREPÂNCIA COM A MÉDIA DO MERCADO. IOF.
RECURSO INOMINADO DA RÉ PROVIDO PARA CONSIDERAR VÁLIDA A TAXA DE JUROS PACTUADA. RECURSO INOMINADO DO AUTOR PARCIALM
ENTE
PROVIDO PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SEGURO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado
da ré no Id. 10538566 e
do
autor
no Id.
10538570
. Contrarrazões no da parte autora no Id.
10538572 e da parte ré no Id. 10538577.

VOTO

Inicialmente,
conheço do Recurso Inominado interposto pela ré (Id. 10538566), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual também o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, pois se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Também conheço do Recurso Inominado interposto pelo autor (Id. 10538570) eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), eis que o conjunto fático-probatório evidencia a necessidade de concessão do benefício, em especial os documentos de Id. 10538571, razão pela qual rejeito as impugnações apresentadas pela parte recorrida, sendo que a mera impugnação genérica à concessão da justiça gratuita sem a apresentação de documentos pertinentes não é apta para afastar o deferimento do benefício.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
10538561
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘
Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para determinar que a Requerida revise o contrato de financiamento para aplicar CET total de 28,26% ao ano, promovendo o recálculo do valor total do contrato. Caso tenha havido o pagamento de valores pelo Requerente superiores ao devido, condeno a Requerida a restituir ao Autor o mencionado valor de forma simples, por entender que não se trata de hipótese de má-fé, mas de simples necessidade de revisão de contrato. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de afastamento das rubricas taxa de registro de contrato; Tarifa de cadastro; Tarifa de Avaliação de bem; Seguro Prestamista. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.
”

Trata-se de
ação revisional de contrato c/c pedido de tutela antecipada
sob o argumento que o contrato de financiamento de veículo firmado junto à Requerida conteria cláusulas cobrando valores ilegais e abusivos, tais como tari
fa de cadastro, tarifa de avaliação de bem, seguro prestamista e como registro de contrato.
Afirmou ainda que os juros são abusivos, pois foram aplicados no percentual de
50,39%, sendo que na média do mercado era de 26,48%.
Assim, requereu a nulidade das cláusulas que preveem a cobrança das mencionadas despesas
;
redução do valor da tarifa de cadastro para R$ 100,00
;
que t
odos os valores indevidamente pagos sejam restituído ao autor com incidência dos juros remuneratórios contratuais;
devolução em dobro
;
ilegali
dade da cobrança de comissão de permanência e juros moratórios abusivos; redução dos juros para o percentual de 26,48%; redução do valor da parcela para R$ 744,24; revisão do IOF para que incida sobre o valor efetivamente emprestado ao consumidor; apuração do valor pago a mais em liquidação; juntada pelo réu do contrato original e análise integral do contrato pelo juiz para identificar vícios.

A Ré, em suas razões recursais, alega a legalidade das taxas de juros praticadas, pois os juros podem ser pactuados pelas partes e a cobrança excessiva somente ocorre quando há elevada discrepância entre a taxa pactuada e a de mercado.

Por sua vez, o au
tor alegou a abusividade da
tarifa de avaliação do bem
, pois não houve avaliação do veículo;
registro de contrato
, por ser inerente à própria atividade bancária;
seguro
, pois não houve oferta de escolha. Requereu que os valores indevidamente cobrados sejam restituídos com os juros do contrato, pois não realizou apenas o pagamento do valor nominal das tarifas, mas estas acrescidas da taxa de juros contratuais. Requereu o recálculo do IOF bem como que o valor das taxas administrativas cobradas indevidamente pela parte ré seja restituída com a aplicação dos juros previstos no contrato.

RECURSO DA RÉ - DOS JURO
S CONTRATUAIS

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica do autor, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Quanto aos juros cobrados acima do valor praticado em mercado
, o STJ firmou entendimento na Súmula 382 de que “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”, uma vez que não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura às instituições financeiras.

No entanto, de acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
”.

No referido recurso repetitivo, os precedentes levados em consideração no julgamento afastaram a taxa pactuada em hipóteses em que superior a uma vez e meia (150%), ao dobro (200%) ou ao triplo (300%) da taxa média.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a mera superioridade da taxa prevista no contrato em relação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central não configura abusividade, mesmo porque incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do Resp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021) (grifo nosso).

No caso dos autos, afirma a parte autora que o contrato firmado com a ré encontra-se eivado de abusividade com juros elevados, porém não trouxe aos autos nenhum parecer contábil ou qualquer outro elemento revelando que as taxas aplicadas estão em patamar bastante superior em comparação com outras instituições financeiras no período em questão.

Analisando o contrato entabulado entre as partes, Id. 10538030, datado de 25/05/2022 (Id. 10538029), observa-se que o valor total é de R$ 58.878,56, para pagamento em 48 parcelas de R$ 934,97, além do valor da entrada, e que o contrato prevê juros anual de 32,30% e mensal de 2,36%.

A taxa anual de 50,39% e mensal de 3,41%, refere-se ao custo efetivo total. O CET- Custo Efetivo Total é uma rubrica presente nos contratos bancários e reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como, por exemplo o IOF, tarifas bancárias, seguros, etc, que não se confunde com a taxa de juros aplicada.

Contudo, conforme destacou a sentença, a taxa média de juros à época foi de 28,26% ao ano, através de pesquisa no site do Banco Central.

Dessa feita, não verifico a abusividade dos juros remuneratórios a ponto de acarretar a desvantagem exagerada, porque o referido encargo encontra-se apenas um pouco superior à taxa anual média de mercado, relativa ao mês de assinatura do pacto, conforme a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, logo, inexiste no caso concreto ilegalidade na cobrança pactuada, sendo incabível o pedido autoral de restituição dos valores,
razão pela qual voto pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de revisão dos juros.

RECURSO DO AUTOR

DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM

Relativamente à validade da cobrança em contratos bancários da tarifa de avaliação do bem, registra-se que a exigência foi tema de recurso especial julgado pelo STJ, em 28/11/2018, no qual aquela foi condicionada à ausência de abusividade por serviço não efetivamente prestado, permitindo o controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ, REsp 1578553/SP, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018).

Nesse diapasão, a fim de aplicar o entendimento do STJ, cabe verificar se no presente caso foi comprovada a prestação de tal serviço.
Ao analisar detidamente os autos, nota-se que
foi juntado comprovante de avaliação do veículo
(Id. 10538557), de modo que o Recorrente demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Por conseguinte,
voto pela manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de restituição do valor cobrado a título de ‘‘tarifa de avaliação’’.

DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO

Em relação à tarifa de registro de contrato, consoante se observa do contrato objeto dos autos, houve previsão expressa do encargo intitulado Registro contrato-órgão de trânsito (Res. 320 CONTRAN) – financiado no valor de R$ 403,50.

Assim, relativamente à Tarifa de Registro de Contrato, cumpre destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358) (grifos nossos)

Não deparo abusividade em si na despesa com registro de contrato ou de gravame eletrônico no órgão de trânsito. A anotação da propriedade fiduciária perante o registro veicular constitui formalidade inerente à própria constituição da garantia, de sorte que o seu custo é ligado ao contrato e independe da vontade do fornecedor, ficando adstrito à competência do ente público responsável pela estipulação dos emolumentos e taxas devidos para efetivação desse registro.

A esse respeito, dispõe o art. 1.361, § 1º, do Código Civil:

Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro.

Sobre a essencialidade da diligência de que ora se discute, dispõe a Súmula n° 92 do Superior Tribunal de Justiça que “
A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor
”.

In casu, o serviço foi efetivamente prestado, pois consta registro do contrato no Sistema Nacional de Registro de Gravame (SNRG) – Id. 10538555, do qual o autor não impugnou, configura-se legítima sua cobrança. Nesse sentido, e tendo sido vislumbrado a regular oferta do serviço,
voto pela manutenção da r. sentença que julgou improcedente a restituição da diferença cobrada a título de registro de contrato.

DO SEGURO

Quanto à cobrança de seguro
, o STJ decidiu no sentido de declarar a abusividade da cobrança nos casos em que o consumidor fica obrigado a contratá-lo com a instituição indicada no contrato, não havendo clara informação sobre as disposições contratuais, hipóteses de coberturas e afins.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 – Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 –
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 – A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ, REsp 1639320, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2017 e publicado no DJe em 17/12/2018). (grifos nossos)

No caso dos autos, verifica-se não existir cláusula a qual é facultada a contratação do Seguro (Id. 110538030), não há nenhuma informação que demonstre a efetiva possibilidade de o consumidor escolhê-los de forma individualizada, optando entre seguros oferecidos por instituições vinculadas à AYMORÉ e seguradoras diversas. Considera-se, então, que a Ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe imputa o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
motivo pelo qual voto pela reforma da r. sentença para julgar procedente o pedido de restituição do valor cobrado a título de seguro prestamista “CDC PROTEGIDO COM DESEMPREGO” no valor de R$ 2.133,77.

IOF

O autor alega que o IOF teve sua incidência equivocada, uma vez que deveria incidir apenas sobre o valor do veículo e as taxas regularmente cobradas e não sobre o valor do financiamento acrescido das taxas abusivas. Assim, requer a incidência do IOF apenas sobre o valor real devido, sem as taxas indevidas.

A sentença entendeu inexistir ilegalidade na cobrança do IOF da parte autora.

Os argumentos do autor/recorrente são no sentido de pagamento de valor maior em razão do financiamento do IOF e sobre a incidência de IOF sobre as tarifas que aduz serem indevidas. Contudo, a parte autora deixou de indicar o valor supostamente pago a maior em razão da aplicação de IOF. O cálculo do valor reflexo do IOF em razão de juros certamente possui complexidade excessiva ao caso em razão da necessidade de perícia contábil, razão pela qual sobre o pedido de restituição referente ao IOF pago a mais, a demanda deve ser extinta sem julgamento de mérito,
razão pela qual voto pela reforma da sentença nesse sentido.

RESSARCIMENTO DO VALOR DA TARIFA INDEVIDA COM JUROS CONTRATUAIS

Em relação ao ressarcimento do valor nominal com o acréscimo dos juros remuneratórios contratuais, é necessário esclarecer que foi uma opção do autor proceder com o financiamento das tarifas ajustadas, nesse sentido, é indevido o pleito para ressarcimento dos juros cobrados e aceitos pelo autor. No mais, não se mostram abusivos, como se viu acima quando do julgamento do recurso da ré. A devolução nominal atende o pleito autoral quanto à ilegalidade encontrada,
logo, voto pela manutenção da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente-ré e
LHE DOU

PROVIMENTO
para
reformar parcialmente a r. sentença e julgar improcedente o pedido de revisão dos juros contratuais
. Também
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente-autor e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a restituição do valor cobrado a título de seguro prestamista “CDC PROTEGIDO COM DESEMPREGO” no valor de R$ 2.133,77
(dois mil e cento e trinta e três reais e setenta e sete centavos
),
acrescido de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024
. De ofício,
julgo extinto sem resolução do mérito o pedido de revisão do valor pago a maior a título de IOF
, na forma do art. 51, II c/c art. 3º da Lei 9.099/95, ante a necessidade de perícia contábil.
Mantidos os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem condenação em custas e honorários em razão do provimento d
e ambos os
recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)